Tribunal: TJPA
Processo: 0804084-15.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804084-15.2021.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL RODRIGO VILAR BENTES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação da medida em relação ao caso concreto.

2. Tendo sido tão somente listadas às cautelares fixadas, sem justificativa de sua pertinência aos riscos que se pretendia evitar, tem-se a falta de suficiente fundamento e caracteriza a ilegalidade.

3. Ordem concedida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, para revogar as cautelares impostas, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, para revogação de medidas cautelares, impetrado pela ilustre defensora pública Dra.
Rosângela Lazzarin
, em favor do nacional Daniel Rodrigo Vilar Bentes, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante na Id. 5103531, em síntese, que:

O paciente foi condenado pelo crime do artigo 33 da lei 11.343\2006 há uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime Aberto e 166 dias-multa.

A pena foi convertida, substituída, nos termos do artigo 44, §2º do CPB por 02 (duas) restritivas de direito- Prestação de serviço à comunidade e Limitação de Fim de Semana.

Informe-se que o Paciente ficou preso preventivamente nesses autos, Preso Preventivamente de 10/10/2020 a 05/05/2021- prisão preventiva há mais de 200 dias.

Quanto ao tópico da Liberdade Provisória, o Juízo entendeu que não seria razoável que se mantenha sua prisão preventiva, uma vez que estaria em regime ABERTO.

A Defesa tomou ciência da sentença, realizando interposição de apelação.

Todavia, por haver nítido constrangimento no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, as 07 medidas aplicadas, incluindo-se monitoramento eletrônico, é que houve a necessidade de impetração
do Habeas Corpus
.

As demais matérias de defesa, serão analisadas em Recurso de Apelação.

(...).

O impetrante, recebeu pena de 1 ano e 08 meses, regime aberto, convertida em 02 restritiva de direito e mais 07 medidas cautelares, inclusive monitoramento eletrônico, apesar de já ter cumprido mais de 200 dias preso preventivamente.

No quesito da Liberdade Provisória, em Sentença, constou a seguinte fundamentação- ID 26250058.

(omissis)

Verifica-se que, mesmo admitindo que não que não haveria razoabilidade da prisão preventiva, ante o regime aberto, o juízo determinou, no quesito da liberdade provisória - que o paciente cumprisse, além da pena, mais 07 medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com Monitoramento Eletrônico.

Contudo, em que pese a determinação das medidas cautelares diversas da prisão determinadas em sentença desse Juízo, há de se analisar que não teria sentido falar em medidas cautelares diversas da prisão' caso não estivessem presentes os requisitos da prisão preventivo. Isto porque, as medidas cautelares diversas da prisão substituem a prisão preventiva, isto é, sem requisitos de prisão preventiva, sem necessidade, razoabilidade dela, a substituição não tem razão de existir nesses autos.

Ressalte que o artigo 319 não tem existência fora da cautelaridade. As medidas alternativas, cautelares diversas da prisão, somente podem ser utilizadas quando cabível a prisão preventiva. Sem ela, a cautelaridade, não há necessidade de qualquer espécie de cautelar pessoal ao indivíduo (ou seja, pode responder ao processo em liberdade e sem qualquer restrição). [...]. <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ante o exposto, requer o provimento do presente Habeas Corpus, visando análise das teses supramencionadas, bem como a concessão da liminar, para que sejam excluídas da sentença as medidas cautelares diversas da prisão.
” <sic>

Junta documentos (Id. 5103532 a 5103533).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 5118265, sendo prestadas às informações na Id. 5173307, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e concessão da ordem, Id. 5221872.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de conceder a ordem.

Da falta de fundamentação na imposição de cautelares diversas na sentença.

Tem-se em direito que, por uma questão de segurança jurídica, não se pode admitir que decisões desfundamentadas possam conduzir indivíduos ao encarceramento, desrespeitando previsões expressas de Lei Ordinária e da Constituição da República, a exemplo do art. 315, do CPP, que impõe ao operador do direito a obrigação de fundamentar sua decisão consoante se observa:
"Art. 315 A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada".

A decisão, no ponto que impôs às medidas cautelares ao paciente, assim dispôs:

(...).

Tendo o réu sido condenado a cumprir a pena em regime aberto, não é razoável que se mantenha sua prisão preventiva que significa regime muito mais gravoso que o da condenação. Vejamos ementa de acórdão recente do STJ que explica na totalidade a hipótese:

(omissis)

Entretanto, aplico ao acusado, nos termos do art. 319 do CPP, as seguintes medidas cautelares que devem ser observadas até o trânsito em julgado desta decisão:

1- Comunicar qualquer mudança de endereço,

2 – Não cometer ilícitos penais,

3- Não se ausentar da Comarca onde reside por mais de 30 dias sem informar o local onde possa ser encontrado.

4- comparecimento trimestral em juízo, até ulterior deliberação para informar e justificar atividades.

5- Proibição de acesso ou frequência a bares, boates e congêneres.

6- Recolhimento domiciliar no período noturno (20 hrs) e nos dias de folga.

7- Inserção no programa de monitoramento eletrônico da SEAP. <sic>

In casu
, percebe-se que a decisão questionada não indicou às circunstâncias concretas capazes de justificar a necessidade e a adequação das medidas aplicadas; em vez disso, limitou-se a citar o rol do artigo 319, do Código de Processo Penal, sem indicar a pertinência entre às cautelares e os riscos que deveriam evitar, o que caracteriza fundamentação abstrata e genérica, situação que configura a ilegalidade questionada.

Não se desconhece, que às medidas alternativas devem ser adotadas observando-se sua necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou para a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de novas infrações, bem como sua adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se, assim como na prisão preventiva, fundamentação específica que demonstre a necessidade da medida em relação ao caso concreto. Êi-la:

RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
PROVIDO.

1. Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação da medida em relação ao caso concreto.

2. Tendo sido tão somente listadas as cautelares fixadas, sem justificativa de sua pertinência aos riscos, que se pretendia evitar, tem-se a falta de suficiente fundamento e decorrente ilegalidade.

3. Recurso em
Habeas corpus
provido para cassar as medidas cautelares impostas ao paciente JOÃO PAULO RAMALHO CAETANO, o que não impede a fixação de novas medidas cautelares, pelo juízo de piso, por decisão fundamentada, inclusive menos graves que a prisão processual.

(RHC Nº 123.424 - MT [2020/0024373-6] RELATOR:

MINISTRO NEFI CORDEIRO. J
ulgado: 19/05/2020)

No mesmo sentido: HC 399.099/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 01/12/2017 e RHC 87.591/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/10/2017.

À vista do exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
concedo a ordem para revogar às medidas cautelares impostas ao paciente, tudo nos termos da fundamentação acima
.

É o voto.

Belém, 25/06/2021